Tribunal: TJDFT
Processo: 0725892-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORIDINÁRIO PROCESSO: 0725892-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM BASE EM PREVISÃO CONTRATUAL, MAS EM DESACORDO COM NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESCOLHA DE FORO QUE ATENDE A CONVENIÊNCIA INJUSTIFICADA DOS LITIGANTES. PODER JUDICIÁRIO. NECESSÁRIA RACIONALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PARA GARANTIA DE EFETIVIDADE E CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRUDÊNCIA IMPRESCINDÍVEL A CONFERIR A RESPOSTA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Nos termos do § 3o do art. 63 do CPC, norma limitadora da liberdade das partes, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 3. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O interesse privado, contudo, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. 4. É abusiva, por si só, a eleição de foro que não guarda nenhuma pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes). Se não há nenhum elemento legal que autorize a propositura da demanda perante esta Justiça Distrital, não constitui faculdade das partes assim convencionar, para evitar a propositura da demanda perante o juízo natural. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos artigos 63, caput, e § 3o, e 52, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da competência da justiça comum do Distrito Federal em razão da prevalência do foro de eleição. Sustentam a possibilidade de o Poder Judiciário de um estado da federação processar e julgar demandas em que outro ente federativo integre o polo passivo. Verberam que a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente, acrescentando que, por se tratar de competência relativa, é possível que as partes disponham livremente sobre ela. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Ainda, requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. No extraordinário, após defenderem a existência repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do recurso especial, apontando violação aos artigos 22, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 52, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. O apelo extraordinário, de igual modo, reúne condições de trânsito. As recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010